Tribunal: TJSP
Processo: 0514132-37.2012.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.